Tribunal: TJES
Processo: 5004635-82.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004635-82.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LUMINATO BARCELOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004635-82.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARIA APARECIDA LUMINATO BARCELOS

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. UNIDADE COM SISTEMA FOTOVOLTAICO. CONEXÃO INCORRETA DA INSTALAÇÃO INTERNA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora ser usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica da requerida, sendo a titular da instalação nº 160641638. Aduz que em abril e maio de 2023 foi surpreendida com cobranças em valores exorbitantes, que impugna, sendo elas na quantia de R$897,36, R$1.026,06, respectivamente. Informa que apesar de ter implementado o pagamento da fatura referente ao mês de abril/2023, discorda das cobranças de abril e maio, ao fundamento de serem incompatíveis com a média de consumo da unidade consumidora, e principalmente em razão de possuir sistema de energia solar com geração de energia própria. Aduz que, após solicitação de inspeção, uma equipe da requerida foi até o imóvel autoral, constando defeito na distribuição de energia, consistente em inversão na saída dos medidores que impedia o real consumo da unidade consumidora. Sustenta que, em decorrência da comunicação da ré, procedeu a contestação dos débitos, que não foi reconhecida pela requerida, que manteve a cobrança e protestou o crédito autoral em 11/08/2023, dada a inadimplência da fatura com vencimento em maio de 2023.”
Diante disso, pleiteia, liminarmente, pela demandada i) abstenção de cobrança da fatura com vencimento em 23/05/2023; ii) abstenção de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora; iii) baixa de protesto em cartório. No mérito, a confirmação do pleito liminar, com a declaração de inexistência de débito, ou, subsidiariamente, o refaturamento das faturas com vencimento em 24.04.2023 e 23.05.2024, e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. A sentença julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em verificar se há responsabilidade da concessionária de energia pelas cobranças acima da média de consumo em unidade consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Para apurar a regularidade dos registros de consumo, foi realizada pela requerida vistoria no medidor da autora. Da inspeção, os técnicos da ré esclareceram não ter identificado qualquer defeito ou desvio no funcionamento do medidor capaz de provocar o incremento indevido da leitura do consumo, contudo apuraram que
"[...] houve uma inversão interna, onde o cliente acabou ligando a sua geração na Caixa 02 do medidor comum (medidor 14389110) e o mesmo acabou absorvendo a geração transformando em consumo".
Em termos claros,

a consumidora instalou erroneamente seu painel fotovoltaico, fazendo com que o medidor absorvesse a energia gerada como consumo. O cenário ora ilustrado aponta para inadequação das instalações internas da unidade consumidora, cuja responsabilidade recai sobre o próprio usuário, consoante ao artigo 99, da Resolução 456/2000 da Aneel,
verbis
:
“A concessionária não será responsável por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos nas instalações internas da unidade consumidora, da má utilização e conservação das mesmas ou do uso inadequado da energia, ainda que tenha procedido vistoria”
. Impende consignar que a responsabilidade da concessionária se limita até o medidor, por sua vez, a manutenção e adequação das instalações elétricas internas da unidade consumidora são de competência exclusiva do usuário.

5. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)